Tribunal: TJDFT
Processo: 0711446-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711446-84.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO WHITTLER TERCEIRO NUNES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0707587-40.2022.8.07.0018 em que o Juízo de Primeiro Grau rejeitou os embargos de declaração opostos pelo executado, ora agravante, com fundamento na preclusão da matéria (id 149336500 dos autos originários). Intime-se o agravante para se manifestar acerca de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade com fundamento nos arts. 10, 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator